Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742949-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS REU: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO Por economia e celeridade processuais, transcrevo o relatório de id. 42340341: Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, manejada por RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, objetivando a rescisão de acórdão proferido pela e. 8a Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0701988-77.2022.8.07.0000, o qual transitou em julgado em 31/05/2022 (id. 42335087 – p. 15). Eis o teor da ementa do acórdão rescindendo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COM CARÁTER FINANCEIRO E COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 4. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade", circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1416423, 07019887720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A parte autora, em linhas gerais, tece, inicialmente, breve resumo do processo de execução no qual exarado o acórdão rescindendo. Nesse sentido, aduz que a parte ora requerida ingressou com ação de execução de título extrajudicial em seu desfavor, visando ao pagamento da quantia de R$122.861,20, decorrente de empréstimo obtido mediante cédula de crédito bancário, em virtude de suposto inadimplemento de parcelas do contrato. Explica que, conquanto regularmente citado, deixou transcorrer sem manifestação o prazo para embargar a execução. Acrescenta não ter sido intimado do despacho que lhe daria ciência do bloqueio, penhora e transferência realizadas no feito principal, tendo em vista que, a despeito de determinação do Juízo a quo, não houve regularização da sua representação processual, o que lhe teria causado prejuízo. Narra, ainda, que a decisão proferida pelo Juízo a quo, de penhora parcial do seu salário, referia-se, inicialmente, apenas aos honorários da fase de execução. No entanto, em sede de recurso, o exequente, ora requerido, obteve resultado favorável no agravo de instrumento interposto, obtendo o bloqueio de 30% (trinta por cento) do seu salário até a quitação integral da dívida principal e dos honorários, abatidos apenas os descontos compulsórios. Alega que, em outubro de 2022, ao se dirigir ao departamento de recursos humanos do seu órgão empregador, para solicitar o seu contracheque, tomou conhecimento da penhora no valor de R$7.244,71, restando-lhe apenas R$82,71 de salário líquido. Prossegue aduzindo ter oposto, no Juízo da execução, exceção de pré-executividade com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de fazer cessar os descontos, tendo a análise da medida liminar sido postergada pelo d. Magistrado para depois da oitiva da parte credora. Ato contínuo, diz ter impetrado mandado de segurança, cuja petição inicial acabou sendo indeferida. Finaliza o tópico introdutório afirmando que, no mês de novembro deste ano, o valor líquido disponível do seu salário correspondeu a R$685,07. Diante desse cenário, assevera que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato e em violação da norma jurídica. Em relação à alegada violação de norma jurídica, expõe que, a despeito de o seu contracheque, apresentado pelo credor nos autos principais, indicar uma remuneração bruta de R$34.836,03, como servidor público da Câmara dos Deputados, a sua renda líquida varia entre R$4.500,00 a R$7.350, tendo em vista os descontos de empréstimos consignados e duas pensões alimentícias. Logo, ainda de acordo com o autor, a penhora determinada pelo acórdão rescindendo desrespeitou o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como o art. 7o, inciso X, da CF, que prevê a proteção salarial do trabalhador. Além do mais, haveria afronta ao art. 833, inciso IV e §2o, do CPC e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a impenhorabilidade de salário inferior a 50 salários-mínimos. Outrossim, salienta que, a despeito da possibilidade, em tese, de penhora parcial do salário, o Tribunal Superior apenas admite tal possibilidade desde que seja assegurado ao devedor renda suficiente para a sobrevivência deste e de seus familiares, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao princípio da razoabilidade. Nesse ponto, avalia ter havido inobservância, também, do disposto no art. 8o do CPC. No que diz respeito ao suposto erro de fato, enfatiza que a dívida cobrada na ação de execução de título extrajudicial é referente a contrato de empréstimo cujas parcelas sempre foram descontadas diretamente em folha de pagamento, tal como evidenciariam os documentos que instruem a presente ação rescisória. Ressalta que, das 96 parcelas, restam 44 a serem quitadas. Garante que o réu omitiu a verdade dos fatos e não tomou as precauções devidas antes de ajuizar a ação de execução, deixando, assim, de portar-se com lealdade e boa-fé. Finalmente, o autor discorre sobre os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, destacando a impossibilidade de aguardar o regular trâmite processual, pois não detém condições financeiras para o custeio das suas necessidades pessoais e de sua família. Com esses argumentos, em síntese, requer o deferimento da antecipação de tutela para que sejam suspensos os efeitos do acórdão rescindendo, determinando-se que seja oficiado o seu órgão pagador para o imediato cancelamento da penhora. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pede a rescisão do julgado proferido no Agravo de Instrumento no 0701988-77.2022.8.07.0000. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi concedida ao autor e o pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id. 42370636). O requerente interpôs agravo interno contra a decisão denegatória do pedido liminar (id. 42429137). Contestação (id. 43518681). Contrarrazões ao agravo interno (id. 45077756). Réplica (id. 46271082). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, prescrevendo em seu texto normativo, especificamente no art. 3o, §2o que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. A situação retratada nos presentes autos, em tese, comporta real possibilidade de resolução consensual do imbróglio de forma definitiva e razoavelmente satisfatória para ambas as partes. Isso porque, numa análise superficial, e, portanto, sem nenhum juízo de valor acerca da matéria meritória, verifico que o autor, executado na ação principal, alega que a dívida objeto do feito executivo, a qual gerou a penhora salarial ora impugnada, estaria sendo, desde o início, regularmente adimplida mediante consignação em sua folha de pagamento, e, nesse sentido, colaciona aos autos os contracheques que, segundo afirma, comprovariam o alegado. Sendo assim, reputo viável e recomendável que, em sede de tentativa de conciliação, seja a instituição financeira ora requerida instada e incentivada a rever o seu sistema de pagamentos a fim de avaliar atentamente a alegação (e contracheques) apresentada pelo autor, com o fim de, eventualmente, propor uma solução amigável para o desfecho não apenas desta ação rescisória, mas especialmente do próprio feito executivo. Sendo assim e considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste eg. TJDFT quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, e em especial tendo em vista a finalidade precípua de promoção da paz social, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora